Tribunal: STF
Processo: ARE 1417434
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:
 
“Embargos à execução - Termo de ajustamento de conduta (TAC) - Constituição e averbação de reserva legal - Possibilidade de adequação do TAC ao novo Código Florestal - Precedentes das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente - Não verificação de retrocesso ambiental e de inconstitucionalidade Desnecessidade da averbação da área no CRI diante da criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) - Precedentes das Câmaras - Obrigação do embargado cumprida - Recurso improvido” (Apelação nº 0000422-35.2015.8.26.0491, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Miguel Petroni Neto, j. 21.6.2018)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e §1º, 93, IX, 225, §3º, e 225, §1º, I, III e VII, todos da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que a suposta violação aos dispositivos constitucionais invocados seria indireta ou reflexa, por depender da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como de que o exame da controvérsia demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, portanto, os óbices das Súmulas nº 636 e 279 do STF.
Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, tais fundamentos. Limitou-se a reiterar as razões de mérito já expendidas no recurso extraordinário, chegando inclusive a invocar a Súmula nº 7 do STJ, sem enfrentar os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.470.276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.03.2024)
 “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.438.315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024)
 
 Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal, uma vez que a preliminar da repercussão geral não possui fundamentação suficiente para sua demonstração. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.   
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.   
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:   

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. 

Ademais, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido: 

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010) 

Por fim, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a superveniência da Lei 12.651/2012 pode incidir sobre situações constituídas sob a égide do Código Florestal anterior, inclusive em relação a obrigações ambientais assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta, não sendo possível afastar a aplicação do novo regime apenas com fundamento na existência de ato jurídico perfeito, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O acórdão do STJ manteve a decisão de não aplicar retroativamente o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) anterior, considerando-o ato jurídico perfeito. 3. A recorrente alegou violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, por entender que o STJ teria declarado inconstitucionalidade de artigos da Lei nº 12.651/2012 de forma incidental. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão do STJ, ao aplicar o Código Florestal anterior, contrariou a jurisprudência do STF sobre a constitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal e a sua possível aplicação retroativa. III. Razões de decidir 5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012. 6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do princípio da colegialidade. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno provido. Dispositivos relevantes citados: art. 97 da CF; Súmula Vinculante nº 10; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 102, III, “a”, da CF; art. 15 e 59 da Lei nº 12.651/2012; arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei nº 12.651/2012; art. 5º, XXII, e 170, II, da CF. Jurisprudência relevante citada: ARE 964.753-AgR/CE; ARE 1287076 AgR; ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; Reclamação 42.889/SP; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Súmula nº 279/STF; ARE 1328283 AgR-segundo.” (ARE 1.496.440 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.04.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente